Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FURTO EM HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS. HOSPITAL E SOCIEDADE DE SEGURANÇA PRIVADA. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a ação deflagrada tem por objeto o ressarcimento de dano causado a consumidor nas dependências de hospital da rede pública do Distrito Federal (furto de celular), ostenta legitimidade passiva ad causam a pessoa jurídica contratada para o serviço de vigilância do local. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Na sentença apelada, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, responsável pela gestão do Hospital de Base, foi condenado ao ressarcimento do prejuízo experimento pela autora, e não recorreu da sentença condenatória. Sua responsabilidade está amparada na aplicação da teoria do risco administrativo, por atos comissivos ou omissos, que rege o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

3. E todos aqueles que integraram a cadeia de consumo respondem, isoladamente ou em conjunto, pela obrigação de reparar os prejuízos sofridos pela consumidora, nos termos dos art. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, razão pela qual emerge a responsabilidade solidária da recorrente.

4. Provados o dano, o nexo causal e a culpa, o dever de indenizar desponta. Demonstrada a extensão do prejuízo material, mediante apresentação da nota fiscal, o ressarcimento deve observar o direito de recomposição integral do patrimônio subtraído por ato ilícito, em estrita observância aos art. 186, 927 e 944, todos do Código Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.